Tribunal: TJMT
Processo: 1017597-08.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017597-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 870.700.731-00 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1017597-08.2025.8.11.0001.

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrido:
ADMAR RIBEIRO DA SILVA.

Recorrido/Recorrente:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
15 A 18/09
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O consumidor pretende majoração da indenização e alteração do termo inicial dos juros, enquanto o banco alega preliminar de cerceamento de defesa, validade da contratação, inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito diante da ausência de contrato assinado; (ii) definir se é devida indenização por dano moral diante da existência de anotação preexistente legítima; (iii) examinar a ocorrência de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois o juiz pode julgar antecipadamente a lide quando desnecessária a produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

O banco não comprovou a contratação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e documentos unilaterais, oportunamente impugnados, os quais se mostram insuficientes para demonstrar a existência de vínculo jurídico, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes mostra-se indevida, impondo-se a manutenção da declaração de inexistência do débito e do cancelamento da restrição.

O dano moral não se configura, porque a parte autora já possuía inscrição preexistente legítima em cadastro restritivo, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ e da Conclusão nº 3 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

O pedido de condenação por litigância de má-fé é rejeitado, pois não restou demonstrada a prática de qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco parcialmente provido.

Recurso do consumidor desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de telas sistêmicas e documentos unilaterais não comprova a contratação, competindo ao fornecedor demonstrar a origem do débito.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito não gera dano moral se há negativações preexistentes legítimas em nome do consumidor, conforme Súmula 385 do STJ.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de condutas tipificadas no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 80, 98, §3º, 373, II, 355, I e 406, §1º; CC, art. 186; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1003475-24.2024.8.11.0001, 1ª Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.08.2024; TJRS, RI nº 5016716-40.2020.8.21.0039, 4ª Turma Recursal Cível, Rel. Juíza Vanise Röhrig Monte Aço, j. 23.09.2022; TJRS, AC nº 70077634475, 10ª Câmara Cível, Rel. Desa. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018; TJRS, AC nº 70077110450, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 307138899, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para declarar a inexistência do débito
sub judice
e condenar o banco reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

Dessa sentença, recorreram o reclamante e o reclamado. O primeiro, busca a
majoração
da indenização por danos morais, com a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso (21/05/2024), bem como a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O segundo, por sua vez, alega em suas razões recursais:

1)

Preliminar
: Cerceamento de defesa – Necessidade de Depoimento Pessoal;

2)

Regularidade do vínculo contratual;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório;

5)

Incidência dos juros de mora – Data do arbitramento.

Ao final, requerem a reforma da sentença singular.

As contrarrazões foram apresentadas nos
IDs 307139360 e 307139361
, tendo o reclamante, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade, enquanto o reclamado sustenta a ocorrência de litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminares
:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Além disso,
rejeito
a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo reclamado, uma vez que as razões recursais do autor não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Outrossim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, por ser permitido ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.
No caso concreto, a prova documental apresentada é suficiente ao deslinde da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral
.

Mérito
:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 1.171,42 (mil cento e setenta e um reais e quarenta e dois centavos)
, o qual afirma desconhecer, sob o argumento de não ter contratado os serviços do reclamado.

Por outro lado, a parte demandada não logrou êxito em demonstrar a contratação, pelo reclamante, do serviço que originou o débito negativado, limitando-se a apresentar
telas sistêmicas e fichas de cobrança, documentos de natureza unilateral e destituídos de força probatória para comprovar a efetiva contratação, os quais foram oportunamente impugnados pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024). (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Por outro lado,
não há que se falar em ocorrência de danos morais
, uma vez que o reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(21/05/2024 - ID 307138858
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência
,
realizada pela empresa NU FINANCEIRA S.A, com exibição em 30/12/2023, a qual foi excluída somente em 10/12/2024, conforme histórico de negativações anexado ao ID 307138867.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral
,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(Grifei)

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos: “
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA,
AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.
” (Grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (Grifei)

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais pela recorrente, uma vez que não restou demonstrado que a recorrido tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
conheço dos recursos

interpostos, por
serem tempestivos
, e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do

reclamado
,
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto

pelo

reclamante
, condenando-o
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025